Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710653-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE AGRAVADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E C I S Ã O À agravante. Prazo de 3 (três) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator